Tribunal: TJSP
Processo: 1007756-51.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
*Apelação – Ação de inexigibilidade de débitos c.c. danos morais – Pretensão fundada no protesto indevido de contas de energia elétrica – Sentença de procedência parcial para reconhecer a inexigibilidade dos débitos impugnados, salvo o relativo à fatura de julho/16, e determinar o levantamento dos protestos efetivados – Apelo da parte autora insistindo na inexigibilidade da fatura de julho/16 e

Ementa:
*Apelação – Ação de inexigibilidade de débitos c.c. danos morais – Pretensão fundada no protesto indevido de contas de energia elétrica – Sentença de procedência parcial para reconhecer a inexigibilidade dos débitos impugnados, salvo o relativo à fatura de julho/16, e determinar o levantamento dos protestos efetivados – Apelo da parte autora insistindo na inexigibilidade da fatura de julho/16 e no recebimento de indenização para compensar o constrangimento sofrido – Inconformismo injustificado na parte conhecida – Não conhecimento da questão relativa à fatura de julho/16, eis que não fez parte do pedido inicial e não foi objeto de reconvenção – Julgamento extra petita com relação à fatura de julho/16 – Não conhecimento do recurso nessa parte - Dano moral não caracterizado, tendo em vista a existência de protestos anteriores – Súm. 385/STJ – Sentença mantida.
Recurso improvido na parte conhecida.*